Tribunal: STF
Processo: ARE 1588661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata classificada na 488ª posição no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Agente de Organização Escolar, visando à sua nomeação e posse, sob alegação de que teria havido preterição, diante da suposta contratação temporária de servidores. Sentença de improcedência. Recurso interposto pela autora.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. A classificação em concurso público no cadastro de reserva, por si só, confere apenas mera expectativa de direito à nomeação, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral.
2.2. A preterição do candidato aprovado em concurso público exige prova inequívoca de que a Administração preencheu, durante o prazo de validade do certame, cargos efetivos com pessoas não aprovadas ou preteriu os habilitados em ordem distinta de suas classificações.
2.3. A nomeação de servidores temporários atende a necessidade transitória, não concorrendo com a nomeação de concursados para cargos permanentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (MS 22.720/DF).
2.4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (CF, art. 37, caput), cabendo à parte interessada o ônus da prova em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I, II, III, IV e IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Na espécie, diferente do que alega a apelante, trata-se de concurso regionalizado para provimento do cargo de Agente de Organização Escolar, conforme se extrai do item I-3 e do ANEXO III do Edital SE nº 01/2018, que regeu o certame (fl. 29 e seguintes destaquei):
[...]
Nesse panorama, nota-se que a apelante foi classificada na 488ª posição para a Diretoria de Ensino de Campinas Oeste (fl. 123), fora, portanto, das 72 vagas imediatas originalmente previstas pelo Anexo VI do Edital para aquela região (fl. 64), não se verificando direito subjetivo à nomeação da candidata que justifique a procedência da demanda postulada, tampouco ilegalidade pelo fato de a recorrente ter sido contratada de forma temporária, nos moldes da LCE nº 1.093/09.
Isso porque, a sua expectativa só restaria violada em situações excepcionais, surgindo novas vagas ou sendo aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e caso demonstrasse a sua preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Em outros termos: havendo comportamento tácito ou expresso desta capaz de revelar a sua recusa em nomear o candidato em contexto de inequívoca necessidade de preenchimento no cargo durante o período de validade do certame.
Esse não é o caso dos autos, inexistindo quaisquer provas, ou mesmo indícios, de que o Estado de São Paulo tenha preterido a apelante, ao deixar de nomeá-la após a homologação do certame, fundamento único do pedido. Seria necessário, em exemplo, comprovar a efetiva existência de vacância na função pretendida antes do escoamento do prazo de vigência do certame, com a existência de cargos vagos até colocação compatível com a da candidata - 488ª posição -, oportunidade na qual a mera expectativa de direito à nomeação convola-se em direito subjetivo, por restar configurada necessidade permanente da função pública em questão, o que não ocorreu.
Outrossim, a alegação de que a Administração Pública houvesse contratado funcionários em caráter temporário não apresenta indício de ilegalidade.
É que, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a contratação de servidores temporários não é suficiente para a comprovação efetiva da existência de cargo permanente vago. Nesse sentido, a requisição temporária de servidores atende necessidade temporária da administração e, por isso, não concorre com a nomeação de efetivos, que visam a suprir necessidade permanente do serviço público, veja-se, mutatis mutandis:
[...]
Por oportuno, é sabido que os atos praticados pelos integrantes da Administração Pública, por corolário do princípio da legalidade “ex vi” do art. 37, caput, da CF , se presumem editados em estrita consonância com o ordenamento jurídico. Trata-se de presunção “juris tantum” que, por conseguinte, admite desconstituição; todavia, a prova da sua desconstituição encarta ônus processual carreado exclusivamente ao respectivo interessado, conforme o quanto preconizado pelo art. 373, I, do CPC.
No mais, deve-se atentar que cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade dos atos administrativos, sem se imiscuir no seu mérito. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) ao judiciário só é permitido examinar o aspecto da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar os motivos de conveniência, oportunidade ou justiça das medidas de competência específica do Executivo” (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 36ª Ed., pp. 528/529).
Dentro desse contexto, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o preceito do art. 373, I, do CPC, inexistindo, nos autos, demonstração de abertura de vagas ao cargo efetivo em questão até a vaga da candidata classificada. Portanto, é incabível sustentar direito subjetivo à nomeação da autora, em razão de não ser possível apontar sua preterição.
(...)
Enfim, não estando cabalmente comprovada a preterição arbitrária e imotivada da autora, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se, ademais, a gratuidade de justiça concedida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso, nos termos acima delineados."

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente